Tribunal: CARF
Processo: 10983.720976/2010-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.720976/2010-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.883 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Recorrente
ADEMIR MANOEL MONTEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
Mantém-se a glosa da dedução das despesas médicas quando estas não forem
comprovadas através de documentos constituídos em consonância com a
legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Thiago Duca Amoni, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

Relatório
Reproduzo o bem lançado relatório do acórdão recorrido:
Trata-se de notificação de lançamento resultante da revisão da declaração de ajuste
anual do Interessado relativa ao ano-calendário 2008 (exercício 2009), onde se exige
Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar no valor de R$ 2.523,70, acrescido de
multa de ofício de 75% e juros de mora.
Da leitura da “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, à fl. 05, verifica-se que a
referida revisão decorreu da apuração de:
Dedução Indevida de Despesas Médicas
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.720976/2010-10
Fl. 32
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.883 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.720976/2010-10

Conforme disposto no art. 73 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99, todas as deduções
pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à comprovação ou
justificação.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a intimação até a presente data.
Em decorrência do não atendimento da referida intimação, foi glosado o valor de R$
******15.745,28 deduzido indevidamente a título de Despesas Médicas, por falta de
comprovação.
Irresignado, o Interessado apresentou a impugnação de fl. 02.
Diz que não concorda com a presente notificação de lançamento, pois há oito anos está
se tratando da doença psoríase.
Afirma que as despesas médicas que realmente desembolsou no ano de 2008 superam as
informadas em sua declaração de ajuste anual.
Assevera que não detém mais os recibos das despesas médicas, mas que pode informar
as datas em que ocorreram e juntar depoimentos.
Requereu, ao fim, o cancelamento da presente notificação de lançamento.
É o relatório.
A decisão de primeira instância indeferiu o pedido do contribuinte.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, que faz tratamento e tem diversos
gastos, apresentando declarações e receita médica

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)

O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Nos termos do art. 8o, inciso II, alínea "a", da Lei no 9.250/95, permite-se a
dedução, da base de cálculo do IRPF, de pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Para tanto, tais despesas devem estar devidamente comprovadas, havendo
exigência legal de que os pagamentos sejam especificados e comprovados com documentos
originais que indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III,
da Lei 9.250, de 1995).
No caso dos autos, foi apresentada declaração médica (e-fl. 29), receita médica (e-
fl. 30) ou fotos (e-fls. 26/28), documentos que não são hábeis a comprovar as despesas médicas,
sendo necessária a apresentação de recibos ou notas fiscais revestidos de todas as formalidades
legais.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
Fl. 33
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.883 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.720976/2010-10

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 34
DF CARF MF
Documento nato-digital